Tribunal: TJDFT
Processo: 0723777-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TESE DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL PELO EXEQUENTE. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. ARTIGO 90, §4o DO CPC. INAPLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão judicial que acolheu exceção de pré-executividade, e condenou o ente público exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atualizado das Certidões de Divida Ativa prescritas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar se na hipótese, é aplicável o art. 90, §4o do CPC, segundo o qual: “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O §4o do art. 90 aplica-se apenas às situações em que o reconhecimento do pedido é feito pelo réu mediante o cumprimento da obrigação reconhecida.
3.2. Na hipótese, foi a parte autora/executada que reconheceu parcialmente a tese defensiva de prescrição apresentada pelo executado, requerendo a continuidade do processo executivo apenas em relação às CDA não atingidas pelo lapso prescricional, de maneira que os honorários de sucumbência devem ser fixados conforme o §1o do art. 90 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese se julgamento: “1. A redução, pela metade, dos honorários de sucumbência previsto no art. 90,§ 4o do CPC em caso de conhecimento do pedido demanda dois requisitos cumulativos, quais seja, o reconhecimento do pedido pelo réu e o cumprimento integral da obrigação decorrente do pedido reconhecido.”